Tribunal: TCU
Processo: 015.732/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria em favor de Alexandre Zahn Trindade no cargo de técnico do MPU/Administração do quadro de pessoal do Ministério Público do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidor do Ministério Público do Trabalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1o, inciso VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Alexandre Zahn Trindade, Ato e-Pessoal no 161622/2021, no cargo de técnico do MPU/Administração do quadro de pessoal do Ministério Público do Trabalho; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público do Trabalho e ao Sr. Alexandre Zahn Trindade, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.